Tribunal: TJDFT
Processo: 0706775-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória formulado em ação revisional de alimentos, na qual o agravante postula a redução da prestação alimentícia fixada em título judicial anterior, sob alegação de alteração de sua capacidade contributiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos necessários para autorizar a redução imediata da prestação alimentícia anteriormente fixada, diante da alegada modificação da situação financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação alimentícia deve observar o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, parágrafo primeiro, do CC, demandando demonstração robusta da efetiva alteração das condições financeiras daquele que presta alimentos.
4. A redução liminar da obrigação alimentar exige prova inequívoca da modificação substancial da capacidade contributiva, o que não se verifica quando os documentos apresentados são unilateralmente produzidos e carecem de confirmação em instrução probatória.
5. A natureza da profissão exercida pelo agravante e a possibilidade de desempenho cumulativo de atividades remuneradas revelam a necessidade de apuração mais aprofundada, sobretudo quanto à existência de eventuais rendimentos informais que influenciam a composição da renda.
6. A maioridade da alimentanda, embora possa interferir na necessidade, não autoriza, por si só, a redução imediata da verba sem adequada instrução, assim como a existência de filhos de outro núcleo familiar não afasta o dever do alimentante em relação à filha, conforme orientação consolidada do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A redução liminar de obrigação alimentar exige prova da modificação substancial da capacidade contributiva do alimentante, não demonstrada mediante documentos unilateralmente produzidos. 2. A constituição de nova família e o nascimento de filhos não justificam, por si sós, a redução da pensão anteriormente fixada."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2044014, AI 0727772-51.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 10/9/2025, DJe 22/9/2025; TJDFT, Acórdão 1656110, APC 0704869-55.2021.8.07.0002, Rel. Des. Alfeu Machado; Rel. designado Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 25/1/2023, PJe 7/2/2023.